Tribunal: TCU
Processo: 005.047/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gustavo Maciel Lins de Albuquerque e Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos contra o Acórdão 5.971/2018 - 2a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, sem débito e com aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial nos quais foram interpostos Recursos de Reconsideração por Gustavo Maciel Lins de Albuquerque e Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos, em face do Acórdão 5971/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 5971/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Gustavo Maciel Lins de Albuquerque e de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos, dando-lhes quitação; 9.3 dar ciência da presente deliberação aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Turismo.